Tribunal: TJMT
Processo: 1020790-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020790-73.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: STALYN PANIAGO PEREIRA, JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR
PACIENTE: MARCIO ARAUJO GONCALVES
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Márcio Araujo Gonsalves, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narram que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Neste contexto, sustenta-se que i) seria impossível a homologação do auto de prisão em flagrante, sem prova da materialidade do crime; ii) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; iii) a custódia cautelar não teria contemporaneidade; e iv) seria possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 110721463).
É o essencial.
A suposta ilegalidade na homologação do auto de prisão em flagrante resta superada, ante a sua conversão em prisão preventiva, consoante a tradicional jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RHC 107.803/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020).
Por outro lado, apesar da via do habeas corpus não se destinar à análise verticalizada da matéria de mérito, a análise dos pressupostos da prisão preventiva necessariamente demanda a aferição da existência dos indícios de autoria e da prova da materialidade.
E, no caso dos autos, apesar do paciente ter sido autuado em flagrante por suposto crime de tráfico de drogas, não foi aprendida uma única grama de substância entorpecente, ainda que em posse de supostos coautores e/ou usuários.
Partilho da compreensão de que “é imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico a apreensão de drogas" (HC 681.724/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021).
Assim, embora não ignore as investigações prévias que estavam sendo realizadas e, inclusive, autorizaram o deferimento da medida cautelar de busca e apreensão no domicílio do paciente, compreendo que esta circunstância, ao menos neste instante, não dispensa a demonstração da materialidade do crime de tráfico de drogas para que se imponha ao beneficiário a constrição cautelar.
Eventualmente, no bojo de outro procedimento cautelar, nada impede que se examine eventual adoção de providência cautelar de natureza pessoal, por crime de natureza formal, caso haja demonstração de sua ocorrência e houver indicação de idôneo risco processual.
Assim, constatada a manifesta ilegalidade, ante a ausência de prova da materialidade do crime de tráfico de drogas, defiro o pedido de liminar, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente Márcio Araújo Gonsalves.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator